Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.

III – Embargos de declaração desprovidos.